Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-92.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001580-92.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOSE ELIAS FERNANDES - CPF: 013.923.601-53 (RECORRIDO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSAS E PERSEGUIÇÕES – INDICAÇÃO DE ENTREVISTA COM SUPOSTAS OFENSAS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE SENTENÇA CONTRADITÓRIA – RECONHECIMENTO DE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS E JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Mostra-se contraditória a sentença que, para julgamento antecipado da lide, reconhece a suficiência probatória, mas, no mérito, julga improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovente não comprovou os fatos que alega.

Em se tratando de matéria de fato e entendendo o magistrado pela insuficiência de provas, lhe cabe o dever de determinar a designação de audiência de instrução e julgamento, sobretudo quando há revelia da parte promovida.

Preliminar acolhida.

Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por insuficiência probatória quanto aos fatos narrados na inicial, na medida em que não houve comprovação das supostas ofensas e perseguições, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, S
UGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa com o argumento de que a sentença proferida é a verdadeira “sentença kamikaze”, uma vez que “negou-se/não oportunizou a produção de provas e improcedeu por falta da prova negada/não oportunizada”.

Alegou que houve transcrição na inicial de parte das ofensas, tendo sido chamado de “desqualificado”, “incompetente”, “fracassado”, “repugnante” e “moribundo” perante outras pessoas, assim como indicou matéria contendo em rádio na qual se comprova parte das agressões, no entanto houve julgamento pela improcedência da pretensão inicial.

Argumentou que “ao invés de julgar, deveria ter convertido o julgamento em diligência, ainda mais diante da revelia completa do réu”, sobretudo porque desconsiderou o pedido de produção de provas formulado na inicial.

Juntou documentos em grau de recurso, consistente em áudios.

Requereu a alteração da sentença e, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a baixa dos autos à origem para oportunizar a produção de provas.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de não conhecimento dos áudios juntados em grau de recurso, por se tratar de inovação recursal e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que houve pedido de julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão, sobretudo porque se trata de prova não conhecida na origem o que implicaria em supressão de instância.

Destaco que, em se tratando de nulidade por cerceamento de defesa, a matéria pode e deve ser reconhecida de ofício, não havendo se falar, como sustentado em contrarrazões, em preclusão da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais caros.

Pois bem!

Feitos tais esclarecimentos, passo ao julgamento do recurso, o qual a partir da análise do arcabouço processual, entendo que deve ser provido para o fim de reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conforme passo a demonstrar.

A sentença é contraditória na sua fundamentação, o que não se admite do provimento judicial. Isso porque ao mesmo tempo em que reconhece a suficiência probatória para julgar antecipadamente a lide julga improcedente a pretensão inicial por falta de provas.

Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
reconhece a existência de provas suficientes para o julgamento da causa:

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

A despeito disso a sentença, no mérito, julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito:

Analisando detidamente os fatos apresentados na inicial, verifica-se que o autor não colaciona o áudio, vídeo ou cópia da reportagem mencionada da Radio Aruanã. Ainda, o Link de acesso inserido na inicial, não retorna nenhuma página. Por fim, o único
print
que confirma uma reportagem existente se trata da própria reportagem em que o autor menciona que “processo contra o requerido está apenas começando” (citei)

Neste sentido, não restou provado nos autos a situação transcrita na inicial. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações.

Com efeito, da simples leitura da sentença se verifica a existência de contradição. Tal contradição é evidente e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, a matéria em apuração se refere a diversas ofensas verbais, uma das quais proferida em rádio, assim resumidas na sentença:

O autor ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, aduzindo que foi contratado pela Câmara Processante de Aragarças para atuar em um processo específico de Comissão Especial Processante, em desfavor do Prefeito desse Município, ora requerido. Afirma que passou a ser vítima de diversas ofensas do reclamado, inclusive as emitidas em uma entrevista concedida a Rádio Aruanã, na data de 22.11.2018. Assevera que apesar de não ser citado seu nome, o cenário exposto evidencia que se trata do autor. Pleiteia ressarcimento moral pelas injurias sofridas.

Com prova das ofensas proferidas na rádio, além de transcrever a entrevista na petição inicial, ainda indicou o link para consulta e, ao final, protestou pela produção de outras provas, no entanto o magistrado desconsiderou se tratar de matéria fática, justificou que o link indicado não possibilitou a abertura da matéria e, mesmo diante da revelia, julgou improcedente a pretensão por falta de provas quando considerou anteriormente haver provas suficientes.

Portanto, entendo que houve cerceamento de defesa, pois lhe cabia determinar a renovação do link ou a apresentação do áudio ou, ainda, designar audiência de instrução e julgamento para oportunizar a comprovação dos fatos, por se tratar de matéria fática, o que não fez.

De fato, assim como sustentado em contrarrazões a parte promovente, após a revelia, protestou pelo julgamento antecipado da lide, no entanto também é verdade que no mesmo momento requereu a consideração das provas produzidas, conforme trecho que cito:

DESTE MODO, REQUER A APLICAÇAO COMPLETA DOS EFEITOS DA REVELIA, QUAIS SEJAM: PRESUNÇÃO DA MATERIA DE FATO, JULfAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
E VALIDAÇÃO DA PROVA NÃO CONTESTADA.

ASSIM QUE SEJA JULGADO ABSOLUTAMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL (sic.).

Portanto, houve pedido de validação da prova produzida e o magistrado fundamentou que a prova produzida era suficiente, no entanto não conseguiu acesso ao link indicado e, mesmo assim, julgou improcedente a pretensão inicial sem oportunizar a juntada do áudio ou a produção de provas.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para reabertura da fase probatória, seguindo-se a prolação de nova sentença, de forma fundamentada.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021